Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-04.2023.8.11.0012
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001129-04.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA JULIA GOMES RIBEIRO - CPF: 935.944.531-20 (APELADO), ANALIA GOMES RIBEIRO - CPF: 428.108.091-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SISTEMA
HOME CARE
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
TRATAMENTO DE ALTO CUSTO.

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO
.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento médico multidisciplinar em regime de
Home
Care
a paciente idosa, com doenças
crônicas e dependente de cuidados diários
. A sentença determinou a responsabilidade solidária do Estado e do Município no cumprimento da obrigação. A parte apelada arguiu preliminar de ausência de
dialeticidade
.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o recurso de apelação interposto apresenta ausência de
dialeticidade
, nos termos do art. 1.010, II, do CPC; e

(
ii
) saber se a paciente, com base na Tabela ABEMID, tem direito ao tratamento domiciliar pelo sistema
Home
Care
e se a obrigação
de fornecimento deve ser direcionada ao Estado, considerando a repartição de competências no SUS e a solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de ausência de
dialeticidade
foi rejeitada, pois o apelante expôs razões recursais que demonstram o interesse na reforma da sentença. A jurisprudência do STJ entende que a repetição de argumentos da petição inicial ou contestação não caracteriza, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC).

4. A paciente, com diversas patologias e dependência total, preenche os critérios da Tabela ABEMID para cuidados de média complexidade, justificados por laudos médicos.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é prevista constitucionalmente, mas, conforme o Tema 793 do STF, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente competente para o serviço de alta complexidade, no caso, o Estado de Mato Grosso.

6. A responsabilidade do Município permanece, podendo ser acionada caso o Estado descumpra a decisão.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de razões recursais que demonstram o interesse na reforma da sentença afasta a preliminar de ausência de
dialeticidade
.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS.
3.
O fornecimento do tratamento de Home
Care
deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao Município em caso de descumprimento."

_________

D
ispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.010, II.

J
urisprudência relevante citada:
STF, RE no 855.178/SE, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 15.03.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; TJ-MT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.07.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1001129-04.2023.8.11.0012
ajuizada por
ANALIA GOMES RIBEIRO
, representada por Maria Júlia Gomes Ribeiro, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina (MT), julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos
, de forma solidária,
forneçam à autora o tratamento médico
multidisciplinar pelo sistema

Home
Care
.

O apelante sustenta
, em síntese,
que o pedido de internação domiciliar via
Home
Care
tem caráter eletivo, porquanto inexiste
ntes
a urgência e emergência para o caso
, bem como que se trata de
procedimento
de alto custo, de

modo
que
deve ser observado o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme
as repartições de competências contidas no Tema 793 do STF.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada para que a condenação seja direcionada ao Estado de Mato Grosso.

A parte autora apresentou contrarrazões no Id.
221518710
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contrarrazões

no Id.
221518711
.

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento parcial do recurso,
para direcionar o cumprimento da obrigação de
média/alta
complexidade, de forma prioritária, ao ente estatal.
(Id.
234861666
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

recurso
de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001129-04.2023.8.11.0012 ajuizada por ANALIA GOMES RIBEIRO, representada por Maria Júlia Gomes Ribeiro, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Xavantina (MT), julgou procedente o pedido

inicial para determinar que os requeridos
, de forma solidária,
forneçam à autora o tratamento médico multidisciplinar pelo sistema
Home
Care
.

Da
dialeticidade

Em suas contrarrazões,
a autora
apelad
a
argui a falta de
dialeticidade
do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da
dialeticidade
recursal, exige

expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que
o
apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de
dialeticidade
.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo
exposto,
rejeito

a aventada falta de fundamentação específica.

Mérito

Infere-se dos autos que a autora, pessoa idosa,
atualmente
com
90
(nove
nta
) anos de idade,
foi diagnosticada com D iabetes M ellitus t ipo
2
(CID 10 E10);
H
ipertensão
A
rterial
S
istêmica (CID 10 I10); doença de
A
lzheimer (CID 10 G30); sequelas de
AVC
(CID 10 I69), e vem sofrendo recorrentes infecções urinárias ocasionadas pelo uso de
f
ístula
anovaginal
.
A p
aciente
é dependente para todas as atividades
e necessidades básicas,
não verbaliza, não se locomove, possui sonda
nasoenteral
para alimentação, sonda vesical que permite o esvaziamento da bexiga
,
tendo havido
a indicação médica do serviço de
Home
Care
, com equipe multidisciplinar

(fisioterapia, fonoaudiólogo, atendimento médico, enfermagem e técnico de enfermagem)
.

Como se vê do laudo técnico, após visita da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de
Nova Xavantina
na residência da parte
autora
, restou comprovado que
a
paciente atingiu
11
(
onze
) pontos na tabela de avaliação de complexidade assistencial – ABEMID
(Id.
221518655
– p. 44-45)
.

Embora a equipe tenha registrado
a
paciente equivocadamente como baixa complexidade,
percebe-se que
a
paciente
atingiu nota
5
em um dos requisitos, por ser dependente total, o que faz migrar automaticamente para média complexidade
.

Essa é a orientação da tabela ABEMID, conforme se depreende dos anexos da Instrução Normativa do CIS n. 16/2021, que regulamenta o Programa de Atenção Domiciliar aos beneficiários do Sistema Integrado de Saúde, como se observa:

“
II)
Quanto à Classificação:

a) Se o somatório de pontos obtidos for menor ou igual a 07 pontos, o paciente será considerado não elegível para iniciar ou manter-se no programa de internação domiciliar;

b) Se o somatório de pontos obtidos for de 08 a 12 pontos, o paciente será considerado de Baixa Complexidade;

c) Se o somatório de pontos obtidos for de 13 a 18 pontos, o paciente será considerado de Média Complexidade;

d) Se o somatório de pontos obtidos for igual ou superior a 19 pontos, o paciente será considerado de Alta Complexidade;

e) Ao obter 01 pontuação
5
, o paciente migra automaticamente para Média Complexidade;

f) Ao obter 02 ou mais pontuações
5
, o paciente migra automaticamente para Alta Complexidade, independente do total de pontos obtidos (com cuidados de enfermagem de 24 horas).”
[sem destaque no original].

Essa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo possui entendimento que “
para concessão da assistência de internação domiciliar
às expensas do
Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço
”. (TJ-MT, N.U 1012652-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jos
é
Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024).

Verifica-se que apesar de o parecer do NAT ser favorável à internação domiciliar
,
classificou o tratamento
como
eletivo.

Ressalte-se que a competência para a indicação da urgência ou necessidade do procedimento não é exclusiva do N.A.T. (Núcleo de Apoio Técnico), especialmente quando há comprovação por meio de laudo médico detalhado e fundamentado, que atesta a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública previamente definida.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento. Vejamos:

"
Art. 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
".

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada,

mormente

em

face

da

necessidade

dos

tratamentos

médicos

necessários

à

higidez da parte autora
, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos

autos.

Dessa forma, não se pode entender a recomendação médica de internação em domicílio, leia-se
home
care
, como
inadequada
, especialmente quando há alto grau de comprometimento d
a
saúde
da paciente
, por força de doenças crônicas.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que determinou a internação domiciliar
pelo sistema
Home
Care
.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim
de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, o serviço de saúde
por meio
de
home
care
não é disponibilizado pelo SUS, o que impossibilita identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, sabe-se que o referido serviço de saúde, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, já que envolve a prestação de serviços por equipe multidisciplinar, em domicílio.

Com efeito, tenho que, embora o Município de
Nova Xavantina
(MT) seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável neste caso direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado que também é demandado na presente ação.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – ALTA COMPLEXIDADE – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO A QUO – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DIREITO À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA, EM
PARTE.
1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da
obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3.
Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso”
.

(N.U 1020883-20.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15.4.2024,
Publicado
no DJE 24.4.2024).

Além do mais, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no julgamento do Agravo de Instrumento n.
1017323-18.2023.8.11.0000
determinou que o cumprimento da obrigação de prestar o serviço de
Home
Care
seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Registre-se, entretanto, que caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao Município
garant
i
-lo
, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE
NOVA XAVANTINA
(MT), tão somente para
direcionar

o
cumprimento de obrigação, primeiramente, ao estado de MATO GROSSO, conforme Tema n. 793, do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024